Tribunal: TJDFT
Processo: 0006591-70.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal - ApCri No. Processo : 0006591-70.2018.8.07.0003 Recorrente(s) : CLEYDIOMAR GABRIEL SILVA ALMEIDA Recorrido(s) : MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Defiro o pedido do ID 13471269, anote-se. Dê-se vista ao Núcleo de Práticas Jurídicas do UNICEUB para apresentação das razões recursais quanto ao réu Cleydiomar Gabriel Silva Almeida. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator